Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Urbanizadora Paranoazinho S/A contra sentença (Id 27654146) prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de quantia certa fundada em título extrajudicial ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Isabel Cristina Rondon Camara de Oliveira, Carlos Andrade de Oliveira, Marjori Maria Cama de Oliveira, Pedro Felipe Camara de Oliveira e Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. – EPP, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 485, I, e 321, do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial nos seguintes termos: Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada (id 89285355), persistindo o vício constatado, uma vez que não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários.Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Em razões recursais (Id 27654152, pp. 1-5), a apelante sustenta que a sentença não merece subsistir, pois cumpriu a ordem de emenda à inicial, “fazendo os devidos esclarecimentos quanto aos equívocos, demonstrando de forma clara e concisa, não se tratar de pedido de resolução de contrato (firmado inclusive sob cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade pelas Partes), demonstrando ter havido Notificação Extrajudicial que constituiu os devedores em mora, que não há qualquer pedido de devolução do objeto dado em comodato, não havendo que se falar em propositura de ação de reintegração de posse”. Aduz que, após nova determinação de emenda à exordial, protocolou nova petição trazendo todos os esclarecimentos pertinentes e suficientes para demonstrar a executividade do título. No entanto, sem analisar os argumentos expostos e documentos apresentados, o juiz de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito. Assinala que as partes firmaram Instrumento de Transação em caráter irrevogável e irretratável e que houve descumprimento da cláusula 6.4, razão pela qual seria possível a execução da multa ali prevista. Nesse sentido, defende que os documentos apresentados são suficientes para comprovar o inadimplemento dos apelados e a constituição em mora dos devedores. Entende, por isso, que ficaram comprovadas a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo a amparar a medida executiva. Ao final, requer o provimento da apelação para a reforma da sentença recorrida, a fim de dar prosseguimento à execução. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 27654153 e 27654154, respectivamente. O juízo de origem manteve a sentença guerreada (Id 27654155). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a sentença (Id 27654146) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 29/6/2021 (Id 27654148), de modo que se considera publicada no dia útil seguinte, dia 30/6/2021 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 1/7/2021 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 224[1] e 231, VII[2], do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006[3]. O prazo de quinze dias úteis para a interposição de apelação se encerrou no dia 21/7/2021, nos termos dos artigos 219[4] e 1.003, parágrafo 5o[5], do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 23/7/2021(Id 27654152), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestiva, portanto, a apelação. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC[6]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [3] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [4] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [5] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)